Tribunal: TJBA
Processo: 8006647-47.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006647-47.2020.8.05.0004

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: DANIEL SANTANA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. ART. 485, INC. III DO CPC. DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO EXEQUENTE. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa face do montante executado, com base no art. 485, inc. III, do CPC.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para fornecer informações necessárias ao prosseguimento do feito; (ii) avaliar o cabimento recursal; (iii) analisar anulação da sentença primeva, com consequente retorno dos autos à origem.

III. Razões de Decidir:

3. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, verifica-se que houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para fornecer informações necessárias ao prosseguimento do feito.

5. Desse modo, tendo o exequente restado inerte, mantém-se íntegra a extinção do feito nos termos do art. 485, inc. III do CPC.

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso do
Ente Público exequente
conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. verificada
intimação pessoal do exequente
2. Mantida sentença vergastada em todos os seus termos.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8006647-47.2020.8.05.0004,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, e apelado,
DANIEL SANTANA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E